Tribunal: TJSP
Processo: 2254967-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0001030833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2254967-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são pacientes LUCAS NASCIMENTO DE LIMA e ANDILSON RODRIGO
DE SOUZA SILVA e Impetrante JOAO LUIZ DIVINO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM o pedido
de “Habeas Corpus” impetrado a favor dos pacientes Lucas Nascimento de
Lima e Andilson Rodrigo de Souza Silva. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI
MORALES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2254967-79.2020.8.26.0000 Fls. 2/4
“Habeas Corpus” no 2254967-79.2020.8.26.0000
Impetrante: JOÃO LUIZ DIVINO
Pacientes: LUCAS NASCIMENTO DE LIMA
ANDILSON RODRIGO DE SOUZA SILVA
Nona Vara Criminal Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 37.153
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por João Luiz
Divino a favor dos pacientes Lucas Nascimento de Lima e Andilson Rodrigo
de Souza Silva, presos em flagrante delito por crime de roubo, insurgindo-se
contra despacho que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva.
Afirma
o
impetrante
não
estar
suficientemente
fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva dos pacientes, notadamente diante da mídia contendo gravações
que os inocentam, sendo que a manutenção de sua custódia vem acarretando a
eles grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2254967-79.2020.8.26.0000 Fls. 3/4
Os pacientes foram denunciados como incursos no artigo
157, § 2o, inciso II, c/c. o artigo 61, inciso II, letra “j”, todos do Código Penal,
tendo sido presos em flagrante delito em 25 de julho de 2020.
O despacho que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva dos pacientes foi devidamente fundamentado pela Magistrada de
primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de
autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública.
Há nos autos indícios suficientes de que tenham os
pacientes praticado o crime que lhes está sendo imputado, pelo qual foram
presos em flagrante delito, além de reconhecidos pela vítima como autores do
roubo.
Além do mais, trata-se de crime cometido mediante grave
ameaça exercida com pluralidade de agentes e emprego de simulacro de
pistola, que grande mal psicológico causou à vítima, autorizando sua
segregação durante a instrução criminal.
“Prisão preventiva
Agente de roubo qualificado

Decretação Necessidade Primariedade, bons antecedentes, residência e
trabalho fixos não obstam a decretação da prisão preventiva ao agente de
roubo perpetrado com emprego de arma, que por si só autoriza a custódia
cautelar, levando-se em conta que a preservação da ordem pública se
sobrepõe a eventuais virtudes pessoais do réu” (RJTACRIM 44/327).
Ressalte que ambos os pacientes possuem condenação
transitada em julgado, demonstrando possuírem conduta antissocial, de modo
a justificar a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal.
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado,
ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2254967-79.2020.8.26.0000 Fls. 4/4
delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou
porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (JTACRESP 42/58).
Ademais, a não concessão aos pacientes da liberdade não
fere o princípio da presunção de inocência, contrariamente ao alegado pelo
impetrante, pois tal presunção refere-se tão somente ao reconhecimento
definitivo da responsabilidade criminal do agente.
“Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de
liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de
inocência consagrada no inc. LXII do art. 5o, da CF. Esta também ressalva
expressamente 'a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade
judiciária competente' (inc. LXI) e, em dispositivo autoaplicável, a
inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323,
V, do CPP” (RT 649/275).
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do julgamento
pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor dos pacientes Lucas Nascimento de Lima e Andilson
Rodrigo de Souza Silva.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica